Tribunal: STF
Processo: RE 1278595
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO, EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. REJEITADA PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. ATO INFRACIONAL COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE FACA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
    1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
    2. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado sobre o tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é possível a declaração da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, de forma difusa, a ser realizado por magistrado de primeiro grau ou pelos tribunais de justiça, na última hipótese observado o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97, da Constituição Federal.
    3. Inviável a absolvição do crime de extorsão sob a alegação de falta de prova quando a vítima afirma que, após a subtração dos bens, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o adolescente infrator a constrangeu a entregar o cartão bancário e a respectiva senha.
    4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavrada vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
    5. O crime de constrangimento ilegal não foi meio para que o menor infrator cometesse o crime de roubo, pois restou caracterizado o dolo de subtrair os bens da vítima mediante grave ameaça, assim como o dolo de constrangê-la a retirar o chip e formatar o celular para que assim o bem não fosse localizado.
    6. A prática de ato infracional mediante violência ou grave ameaça aliada a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, além das condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como evasão escolar, uso de drogas, além da rotina ociosa, autorizam a aplicação da medida de internação.
    7. Recurso conhecido e desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, invocou, como fundamento do recurso extraordinário, a cláusula inscrita no art. 102, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 1.239.632/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)
    Impõe-se observar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.187.429/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.228.370/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.267.122-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator